Tribunal: TJSP
Processo: 1500220-46.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500220-46.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que são apelantes
RODRIGO MENDES DE ARAUJO e MOACIR PEREIRA DE CASTRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
2
VOTO No: 41.685
APELAÇÃO CRIMINAL No: 1500220-46.2019.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
APELANTES: RODRIGO MENDES DE ARAÚJO E
MOACIR PEREIRA DE CASTRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Absolvição pelo
reconhecimento do princípio da insignificância -
Impossibilidade
Pretensão que não encontra
amparo no ordenamento jurídico penal Absolvição
por falta de provas - Existência de prova segura da
autoria e materialidade do delito Regime prisional
Mitigação
Não cabimento
Réus reincidentes, o
que impede também a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas Recursos não providos.
RODRIGO MENDES DE ARAÚJO E MOACIR
PEREIRA DE CASTRO foram condenados como incursos no artigo 155,
§ 4o, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
regime semiaberto e pagamento de 03 (três) dias-multa, piso mínimo.
Fixadas no mínimo legal, as penas básicas
sofreram acréscimo de 1/6, pela reincidência (fls. 220/241, em relação
ao corréu Rodrigo e fls. 188/219, do corréu Moacir) e foram reduzidas
em 2/3, em razão da tentativa (fls. 271/279).
Inconformados com a condenação, os réus
recorrem.
Moacir pugna pela absolvição, com aplicação do
princípio da insignificância, diante da atipicidade material do fato, em
face do pequeno valor do bem subtraído ou por ausência de provas de
sua inequívoca participação na empreitada criminosa. Alternativamente,
pede a redução da pena que é desproporcional à gravidade da conduta,
nem é adequada para prevenir crimes. Postula, ainda, a) aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
3
resultado da decisão exarada no Habeas Corpus 123.734, julgado pelo
C. Supremo Tribunal Federal, para que eventual sanção pelo furto
tentado de valor insignificante seja cumprida no regime inicial aberto,
afastando-se a regra do artigo 33, § 2o, do Código Penal; b) substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 387/302).
Rodrigo busca a absolvição, sob o fundamento
de que o local dos fatos é um galpão aberto, abandonado e não continha
nenhum objeto de alto valor, o que torna sua conduta insignificante (fls.
308/311).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 315/319), com parecer da D. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento dos apelos (fls. 344/352).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Inviável a pretensão absolutória, sob todos os
aspectos.
Os réus pugnam pela absolvição, com amparo
no princípio da insignificância.
Tratando-se
de
fato
penalmente
punível,
incabível o reconhecimento do princípio da insignificância.
Com efeito, com a instauração da ação penal se
busca coibir e punir a conduta criminosa do indivíduo, a qual, qualquer
que seja o valor do bem subtraído, não pode ser tida como insignificante.
Além do mais, com a certeza da impunidade, tal
posição poderia estimular a prática de pequenos furtos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
4
Como anotado por Júlio Fabbrini Mirabete e
Renato N. Fabbrini in “Código Penal Interpretado”, 6a edição, página
1255:
“Alegadamente construída com propósitos liberais, a
tese do 'crime de bagatela' nada mais representa,
em última análise, que a 'camuflagem teorética de
uma distorção ideológica'; seria axiologicamente
inócuo e até mesmo 'politicamente correto' subtrair
coisa alheia móvel, porque a propriedade não deveria
merecer tutela jurídica, o que, de lege lata, é um
absurdo e, de lege ferenda, uma leviandade. Para o
caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o
legislador reservou as mercês do § 2o do art. 155,
nec plus ultra” (RJTACRIM 45/165)”.
“A subtração de dois botijões de gás, estando o
estabelecimento comercial com as portas abertas,
tipifica o crime de furto, na forma tentada, não
encontrando
agasalho
no
ordenamento
jurídico
penal, por falta de previsão legal, a pretensão do réu
em ser absolvido em face da aplicação do princípio
da insignificância, não pode ser aplicado o privilégio
previsto no § 2o do art. 155 do CP, diante da
ausência
do
requisito
da
primariedade
(RT
743/673)”.
Impossível
absolver
os
acusados,
sob
o
fundamento de insuficiência de provas diante do farto conjunto
probatório.
Tanto a materialidade (boletim de ocorrência de
fls. 07/08 e auto de avalição de fls. 09/10), quanto à autoria restaram
devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos depoimentos
dos policiais militares Alencar de Campos e Leandro Narducci, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
5
até o local dos fatos averiguar denúncia de furto e lograram prender o
corréu Rodrigo; avistaram, ainda, Moacir, que conseguiu fugir do local
(fls. 02, 03 e mídia digital).
Os réus eram conhecidos dos meios policiais,
pela prática reiterada de furtos na cidade.
É certo que, em Juízo, o policial Leandro
equivocou-se ao se referir a prisão de Moacir, quando, na verdade,
efetuaram a prisão de Rodrigo. Mas, em um primeiro momento, ele disse
corretamente que teriam prendido Rodrigo.
Tal discrepância não tem o condão de macular a
prova, pois ele deixou bem claro que apenas um dos réus foi detido,
enquanto o outro logrou se evadir.
As declarações de João Antônio Caetano,
funcionário da empresa-vítima, corroboraram os depoimentos dos
policiais, no sentido de que eram dois homens que estavam tentando
furtar telhas do galpão. Com a chegada da polícia, eles se embrenharam
em um matagal (fls. 04 e mídia digital).
Não procede a alegação feita pela Defesa no
sentido de que o galpão da empresa estava abandonado e que ali não
havia nada de valor.
Os réus foram surpreendidos retirando telhas
do galpão e essas possuem valor econômico e estavam sendo utilizadas
para cobrir aquele espaço da empresa.
Rodrigo admitiu, em Juízo, que esteve no local
para retirar objetos para reciclagem. Alegou, ainda, que o espaço não
tem portão e fica aberto, o que contraria o laudo pericial de fls. 102/112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
6
que traz fotografias do local dos fatos, onde é possível verificar que o
terreno é cercado por alambrado, já danificado por tentativas de ingresso
não autorizado nas instalações da fábrica (fls. 05 e mídia digital).
Moacir,
por
sua
vez,
negou
qualquer
participação no furto (fls. 68 e mídia digital).
Ambos, ainda, alegaram que eram perseguidos
pelos policiais.
Pouco crível que os policiais tenham tentado
prejudicar os réus, especialmente, Moacir.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais militares em prejudicar os acusados, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório”.
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson
Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício
de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
No caso em questão, nada há no sentido de
desmerecer os depoimentos dos milicianos. Como agentes estatais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
7
gozam da presunção de legitimidade (artigo 37, da Constituição Federal).
Dessa forma, até prova cabal em contrário, deve-se ter por certo que
falaram a verdade quando ouvidos em Juízo.
Ademais,
repise-se,
os
testemunhos
dos
policiais são harmônicos e coesos; e se quisessem os apelantes infirmar
tais palavras, deveriam ter trazido mínimos elementos probatórios, de
sorte a repelir ou, ao menos, lançar alguma dúvida sobre a imputação.
Não o fizeram, então nada podem reclamar.
Do exame da prova coligida aos autos, forçoso
reconhecer que não há dúvida de que os réus tentaram subtrair telhas do
antigo galpão da fábrica.
As qualificadoras do concurso de agentes e da
escalada encontram amparo na prova colhida. Os policiais disseram que
para furtar as telhas, os réus tiveram que escalar a parede até chegarem
no telhado.
Mantida a condenação, tal como posta na
denúncia, passa-se à análise das penas e seu regime de cumprimento.
As básicas foram fixadas no mínimo legal para a
espécie e corretamente foram acrescidas de 1/6, pela reincidência.
Aliás, nesse aspecto, a ínclita magistrada
sentenciante foi generosa com os acusados, pois além de reincidentes,
eles também possuíam maus antecedentes, fato que não foi considerado
para a fixação da pena-base.
Verifica-se
das
folhas
de
antecedentes
e
certidões juntadas aos autos que Rodrigo ostenta quatro condenações
definitivas pela prática de furtos, enquanto Moacir possui onze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500220-46.2019.8.26.0619 -Voto no
8
condenações. Ao tempo do crime, Rodrigo e Moacir cumpriam pena em
regime aberto (fls. 215 e 240).
Por isso, não há como acolher os pedidos
alternativos para mitigar o regime prisional e substituir a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos.
A culpabilidade e os antecedentes dos apelantes
indicam que a substituição da pena não é suficiente para repressão e
prevenção de crimes.
Não se pode perder de vista que os réus
registram antecedentes pela prática de crimes patrimoniais, o que revela
tendência de ataque ao patrimônio alheio.
Por isso, não há como fixar-lhes o regime
prisional aberto, que se mostra inadequado para dar uma resposta ao
crime praticado pelos agentes.
Posto isto, nega-se provimento aos recursos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR